Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603272-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0603272-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - CELSO DE ALMEIDA -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CELSO ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
AIMAR ANTONIO BRAZ (ADVOGADO)
CELSO ALMEIDA (REQUERENTE)
AIMAR ANTONIO BRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786636
14/12/2023
19:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.029

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603272-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CELSO ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: AIMAR ANTONIO BRAZ - OAB/PR66204
REQUERENTE: CELSO ALMEIDA
ADVOGADO: AIMAR ANTONIO BRAZ - OAB/PR66204
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
CESSÃO DE VEÍCULO DESACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. DECLARAÇÃO DE DOAÇÃO DE SERVIÇO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CONTRATO SEM APTIDÃO PARA
COMPROVAR A CESSÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO DE GASTOS COM
FACEBOOK E GOOGLE. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM
VALOR SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. DOAÇÕES NÃO
INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PAGAMENTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DA FONTE OUTROS RECURSOS SEM
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A CAMPANHA ELEITORAL.
CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de
cessão e comprovante de propriedade do bem cedido. Precedentes.

2. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem, caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao
erário.

3. A apresentação de contrato com cláusula de remuneração para o
serviço descaracteriza a configuração de doação de serviços
estimáveis em dinheiro.

4.A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

Num. 43786636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:29

5. A ausência de registro de despesa identificada por nota fiscal
eletrônica, paga com recursos que não transitaram pela conta
específica caracteriza omissão de despesa, gerando a obrigação de
recolhimento do correspondente recurso de origem não identificada ao
Tesouro Nacional.

6. Pagamentos efetuados em espécie, que extrapolam o limite de 2% de
constituição de fundo de caixa, afrontam o disposto nos art. 39 da
Resolução TSE n° 23.607/19, sendo devido o recolhimento do valor que
extrapolou o limite e, enseja a desaprovação das contas, com
devolução ao Tesouro Nacional.

7. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos
recursos, ainda que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a
fim de assegurar a transparência e lisura na aplicação dos recursos de
campanha.

8. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CELSO ALMEIDA, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 14/10/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve,
ainda, retificações lançadas no dia 31/07/2023 e em 04/10/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43198151).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43652872).

Intimado acerca do parecer de diligências, o candidato juntou comprovantes,
demonstrativo, notas explicativas, contratos, dentre outros documentos, os autos retornaram para
Num. 43786636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:29

análise técnica.

No parecer conclusivo opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades
nos itens 3.1d, 6.3, 8, 13.1b e 14.1 .Quanto ao apontamento de ressalvas, restaram falhas nos
itens 3.1 e 10.

Em seguida, procedeu-se nova intimação acerca do parecer conclusivo. A parte
juntou manifestação.

Na data de 04/10/2023, quando os autos estavam com vista à Procuradoria
Regional Eleitoral, o prestador realizou nova retificação, com juntada de documentos.

Em seu parecer, a d. Procuradoria manifestou-se “pelo retorno dos autos à Seção
de Contas Eleitorais para exame técnico da prestação de contas final retificadora e, após, por
nova vista para parecer.” (ID 43739921)

Os autos foram remetidos ao setor técnico para nova análise, o parecer técnico
afastou a inconsistência da locação de imóvel, no valor de R$ 1.500,00, haja vista que o
prestador apresentou contrato de locação, comprovante de pagamento e comprovante de
propriedade do imóvel e, também, sanou, com a juntada de documentos, a irregularidade relativa
aos contratos de locação de imóveis, no valor total de R$ 5.500,00, nos termos do parecer
técnico da seção de contas. Restando as seguintes irregularidades:

Item 3.1c: Inconsistência na cessão de veículos;

Item 3.1e: Divergência de informação referente ao contrato de cessão de serviço
estimável em dinheiro;

Item 6.3a: Omissão de gastos com Facebook;

Item 10: Constituição de fundo de caixa;

Item 13.1b: Doações não informadas na prestação de contas parcial;

Item 14.1: Irregularidade nas despesas pagas com outros recursos;

A prestação de contas seguiu para a Procuradoria Regional Eleitoral que manteve a
desaprovação, nos seguintes termos: “tendo em conta a gravidade das irregularidades descritas
nos itens 3.1.d; 6.3 e 13.1.b, que comprometem a regularidade das contas prestadas, conclui-se
pela desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019. ” (ID 43754389)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CELSO ALMEIDA,
Num. 43786636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:29

candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 7.919 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
total de R$ 102.333,00, constituídos de:

R$ 30.000,00 - recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

R$ 60.050,00 - outros recursos;

R$ 11.983,00 - doações estimáveis em dinheiro;

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 3.1c, 3.1e, 6.3a,
10, 13.1b e 14.1, conforme detalhamento:

Item 3.1c: Inconsistência na cessão de veículos;

Item 3.1e: Divergência de informação referente ao contrato de cessão
de serviço estimável em dinheiro

Item 6.3a: Omissão de gastos com Facebook;

Item 10: Constituição de fundo de caixa;

Item 13.1b: Doações não informadas na prestação de contas parcial;

Item 14.1: Irregularidade nas despesas pagas com outros recursos;

Em razão de nova retificação das contas, com apresentação de documentos, o setor
técnico afastou as seguintes inconsistências: locação de imóvel, no valor de R$ 1.500,00 e
contrato de locação no valor total de R$ 5.500,00, nos termos do parecer técnico da seção de
contas.

A prestação de contas seguiu para a Procuradoria Regional Eleitoral que manteve a
desaprovação, nos seguintes termos: “tendo em conta a gravidade das irregularidades descritas
nos itens 3.1.d; 6.3 e 13.1.b, que comprometem a regularidade das contas prestadas, conclui-se
pela desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019. ” (ID 43754389)

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
Num. 43786636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:29

devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato serão
analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 3.1c: Inconsistência na cessão de veículos

Do parecer técnico extrai-se que houve a informação na prestação de contas de
recebimento de recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de pessoa física,
consistente de cessão de veículo automotor, desacompanhado do comprovante de propriedade
do bem no valor total de R$ 3.600,00.

Num. 43786636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:29

Intimado, o prestador não apresentou documento apto a comprovar a propriedade
dos veículos.

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece
a forma pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em
nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente
ao candidato ou ao partido político;

(....)

Na prestação de contas em exame, como exposto, não houve a devida
comprovação da propriedade dos veículos cedidos em campanha, FIAT PALIO, FIAT UNO, VW
VOYAGE. Logo, nos termos do art. 38, §2º, II da resolução regente, tem-se por configurada
irregularidade grave, causando prejuízo à transparência e fiscalização das contas prestadas.

Neste sentido é o entendimento da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 100% DAS
RECEITAS FINANCEIRAS DECLARADAS. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OMISSÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 100% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
DECLARADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. DOAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO.
PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
Num. 43786636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:29

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo
automotor cedido é um indício de realização de movimentação
financeira que não transitou pela conta bancária de campanha,
comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a
efetiva fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real
origem dos recursos, além de tornar desconhecido o verdadeiro
doador, sendo o recurso considerado como de origem não
identificada. Omissão que corresponde a 100% dos recursos
financeiros declarados pelo prestador. Inaplicabilidade dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.

(...)

6. Contas desaprovadas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060314326,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023 – grifos
acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. CESSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE DO BEM. OMISSÃO DE DESPESA. SOBRA DE
RECURSOS DO FEFC. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IRREGULARIDADES DE VALOR
ABSOLUTO E IMPACTO PERCENTUAL BAIXO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA E TRANSFERÊNCIA DE SOBRA DE CAMPANHA AO
TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo de
terceiro cedido à campanha se consubstancia em irregularidade
na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

(.. )

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060301688,
Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022 – grifos acrescidos)

Desta forma, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade dos veículos
em questão, verifica-se a utilização de recursos de origem não identificada na prestação de
contas em questão, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.600,00.

Ressalte-se, ainda, que a irregularidade revela um percentual de 3,5% em relação
aos recursos utilizados em campanha, motivo pelo qual não é passível de aplicação dos
Num. 43786636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para aposição de ressalva.

Item 3.1e: Divergência de informação referente ao contrato de
cessão de serviço estimável em dinheiro

Constou do parecer conclusivo a existência de dois contratos referentes a serviços
de divulgação e mídia, no valor de R$ 2.000,00 cada, totalizando R$ 4.000,00, os quais foram
declarados no sistema SPCE como doação de estimáveis em dinheiro. Todavia, apurou-se que
consta nos aludidos contratos cláusulas relativas à remuneração dos serviços. Contudo, o setor
técnico não localizou os pagamentos, havendo o seguinte registro no parecer técnico:

No entendimento da d. Procuradoria:

‘ (...) a inconsistência na documentação relativa à prestação de serviços,
alegadamente voluntários, no valor total de R$ 4.000,00 (33,38% dos
recursos estimáveis), macula a lisura dos numerários apresentados, pois
impede que a Justiça Eleitoral afira se os recursos, de fato, foram doações
estimáveis, realizadas através da prestação de serviços voluntários, ou se
os prestadores em questão foram remunerados e, neste caso, qual foi a
origem dos recursos utilizados para pagá-los ou se há débito de campanha
não declarado.”

No ponto, o art. 58 da resolução de regência estabelece:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

(...)

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado,
com indicação da fonte de avaliação.
Num. 43786636 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

Efetivamente, o contrato apresentado pelo prestador não atende ao contido na
Resolução de regência, carecendo de gratuidade, uma vez que estabelece valores e prazos para
pagamento.

Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, custeada com
recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica no
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS EM DESACORDO COM A FORMA
PRESCRITA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
ATIVAS. INÉRCIA DO PRESTADOR. SOBRA DE IMPULSIONAMENTO
NÃO RECOLHIDA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. PAGAMENTO
PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISTRATO. OMISSÃO DE GASTOS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

(...)

3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que
os recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada,
gerando a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional. Precedentes do TSE.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357630, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 222, Data 14/11/2023)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, a importância de R$
4.000,00 pode ser considerada diminuta, pois em termos percentuais representa apenas 3,9%
das receitas arrecadadas, ensejando, tão somente, aposição de ressalva.

Contudo, o prestador deve recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$
4.000,00, ante configuração de uso de recursos que não tramitaram pelas contas bancárias
oficiais de campanha.

Item 6.3a: Omissão de gastos com Facebook e Google

Conforme consta do parecer conclusivo , mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas divergências relativas aos gastos com
impulsionamento de conteúdo no Facebook e Google.

O setor técnico localizou pagamentos no total de R$ 16.500,00 ao Facebook e R$
500,00 ao Google. Por outro lado, o Facebook emitiu nota fiscal de R$22.414,11, ou seja,
diferença de R$ 6.414,11. Quanto ao Google, não houve emissão de qualquer nota fiscal.

Intimado, o candidato manifestou-se (id 43731761) alegando que: “Importa
asseverar que a equipe de campanha desconhece por completo referidas despesas,
Num. 43786636 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

de modo que referidos lançamentos podem ter ocorrido de modo equivocado, à revelia do
candidato. Não obstante, trata-se de gasto que representa 6,7% do total dos recursos
arrecadados na campanha eleitoral – R$ 102.033,00 (cento e dois mil, e trinta e três reais) –
atraindo-se a aplicação dos primados da proporcionalidade e razoabilidade”.

Para a d. Procuradoria a irregularidade comporta desaprovação, nos seguintes
termos:

“ Também justifica a desaprovação das contas a identificação de omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, relativas a
despesas com o Facebook e Google, desacompanhadas de comprovação
da origem dos recursos usados para custeá-las.”

Sabe-se que o pagamento de despesas sem a respectiva comprovação da origem e
destino dos recursos, constitui omissão de receitas e despesas, fato que se insere na previsão do
art. 32, §1º, inc. VI da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata dos recursos de origem não
identificada e enseja recolhimento ao Tesouro Nacional.

Sobre a irregularidade, esta Corte tem se manifestado no sentido de que:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. FACEBOOK.
IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS GASTOS ERAM
ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
PROPAGANDA PERMITIDA A PARTIR DE SETEMBRO. NÃO
PROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO CASO EM
APREÇO. VALOR BAIXO NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. VEDAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA SENTENÇA PARA
APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser
desconstituída por provas robustas em sentido contrário, que
demonstrem a inexistência da inconformidade.

(...)

4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a
utilização de recursos de origem não identificada, importando na
necessidade de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (...)
(destacou-se).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060044503, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 36, Data 23/02/2022).
Num. 43786636 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

Dessa forma, o prestador deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional de
R$ 6.914,11 (R$ 6.414,11 + R$ 500,00) relativo ao uso de recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha. Contudo, ante o diminuto percentual da irregularidade, 6,7%, é
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar com
ressalva o item.

Item 10: Constituição de fundo de caixa

Do parecer técnico, consta apontamento relativo à constituição de fundo de caixa,
no valor de R$ 2.800,00, com a realização de pagamentos efetuados em espécie, em desacordo
com o disposto nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE n° 23.607/19:

Conforme se verifica, foram lançados na presente prestação de contas pagamentos
não localizados nos extratos bancários, impossibilitando a comprovação dos gastos eleitorais,
conforme determinação do art. 60, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O art. 39 da Resolução TSE nº 23.607/2019, trata da constituição de fundo de caixa,
nos seguintes termos:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em
dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente
pela conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado
mediante cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor
da(o) própria(o) sacada(o).

No caso, o candidato poderia ter constituído fundo de caixa no valor máximo de R$
999,00 (2% do total de gastos contratados na campanha), porém foram feitos pagamentos em
espécie no valor total de R$ 2.800,00, havendo assim extrapolação do limite estabelecido.

A ausência de operações de débito nos respectivos extratos bancários indica a
possibilidade de que esses pagamentos tenham sido realizados em espécie, sem que tenha
havido a regular constituição de fundo de caixa para tanto, contrariando os termos Em outras
Num. 43786636 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

palavras, o pagamento em espécie só existe na hipótese de constituição de fundo de caixa
(dentro do limite de 2% dos gastos contratados).

Acerca dos apontamentos realizados nesse item do parecer conclusivo, a d.
Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou: “considerando que a irregularidade em
questão amolda-se aos requisitos estabelecidos pelo TSE, o apontamento de ressalva mostra-se
suficiente para sua represália.”

Considerando que o percentual da irregularidade representa 2,7% em relação aos
recursos arrecadados, há a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de ensejar apenas ressalva.

Nesse cenário, cumpre analisar a questão relativa à necessidade de recolhimento
de R$ 1.801,00, valor que ultrapassou o limite de 2%, eis que, o valor utilizado confronta a norma
contida no art. 39 da Resolução 23.607/2019.

Esta Corte já se manifestou no sentido de que:

Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à
análise dos documentos fiscais que comprovem ou não o pagamento das
despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral
e deste Tribunal” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060280297, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE, Tomo 128, Data 06/07/2023).

Destaca-se, entretanto, que no julgamento do mesmo processo acima mencionado,
a questão da extrapolação ao limite de constituição de fundo de caixa e a necessidade de
recolhimento relativo a sua extrapolação, ainda que o prestador apresente comprovantes das
despesas, foi levantada pelo Doutor Thiago Paiva dos Santos em voto vista. Na ocasião, esta
Corte, por maioria de votos determinou a devolução do valor total que ultrapassaram o limite da
constituição do fundo de caixa, independentemente de o prestador haver apresentado
comprovantes das despesas, restando assim registrado naquele voto:

No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra
excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência,
prejudicando a transparência da movimentação financeira de recursos
públicos - no caso, do Fundo Partidário - e impedindo por completo a
formação de registros bancários da sua movimentação financeira,
impossibilitando o efetivo exercício da fiscalização por esta Justiça
Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é
medida que se impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas
por meio da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é
o fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo
de Caixa constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de
despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno os gastos, para
serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter
recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário,
desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de
pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.

Num. 43786636 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO DA FALHA E DO
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SOBRA DE
CAMPANHA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 8,46% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
DECLARADAS. RESSALVA. SAQUES NAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA SEM A REGULAR CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 41,2%
DOS RECURSOS FINANCEIROS DECLARADOS PELO PRESTADOR.
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

5. O pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela conta
bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, pelos
meios indicados no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE nº
23.607/2019, salvo no caso de gastos de pequeno vulto, quando há a
possibilidade de constituição de fundo de caixa.

6. O saque de valores das contas bancárias de campanha, sem a
regular constituição do Fundo de Caixa, configura impropriedade que
viola frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas.
Irregularidade que corresponde a 41,2% dos recursos financeiros
declarados pelo prestador. Inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. 7. Contas desaprovadas.

(TRE-PRPRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060306192, Acórdão
de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 203, Data 17/10/2023. Destacou-se.)

Dessa forma, em conformidade com o entendimento atual desta Corte Eleitoral, o
prestador deverá recolher ao Tesouro Nacional R$ 1.801,00, referente à utilização de fundo de
caixa, eis que houve efetivo prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ante o
descumprimento do limite para constituir fundo de caixa, em nítida afronta ao contido na
Resolução de regência.

Item 13.1b: Doações não informadas na prestação de contas parcial

Foram apontadas ainda inconsistências relativas a doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Imagem a seguir:

Num. 43786636 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

Sobre a irregularidade não houve manifestação do candidato.

Em relação a este item, a Procuradoria Regional Eleitoral entende ser possível a
aposição de ressalva, ante o baixo valor da irregularidade.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

E, ainda, o art. 47, §6º estabelece que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, as doações não informadas na prestação de contas parcial totalizam R$
2.183,00, valor que representa percentual abaixo de 10% (2,13%) e, como se observa, referem-
se a doações da agremiação a que pertence o candidato, por conseguinte, o acompanhamento e
fiscalização concomitantes da movimentação dos recursos financeiros durante a campanha não
estariam comprometidos, uma vez que foram tempestiva e devidamente informados na prestação
de contas final.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA
FORMAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO PRESTADOR E AUSÊNCIA
DE MÁ–FÉ. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.

(...)

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial
corresponde a R$ 9.320,00, o que representa 17,79% do total das
receitas contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada
justificativa que não revela qualquer indício de má–fé do prestador e
todos os gastos foram devidamente declarados na prestação de contas
final. Precedentes desta Corte.

6. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252496,
Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)
Num. 43786636 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

Na hipótese, a irregularidade não causa prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral, nem compromete a regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.

Item 14.1: Irregularidade nas despesas pagas com outros recursos

Constaram do parecer técnico inconsistências nos contratos de prestação de
serviços, pagos com recursos da fonte “outros recursos”, no valor total de R$ 2.061,11, conforme
imagem:

O setor técnico indicou a ausência de delimitação do período trabalhado, conforme
determinação contida no art. 35, § 12 da Resolução 23.607/2019.

Com efeito, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar as
despesas eleitorais com pessoal, deve obedecer aos seguintes requisitos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado. (

Logo, a comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços prescinde de detalhamento contratual, no qual deverá constar o período de trabalho.

Dessa forma, a irregularidade apontada não foi suprida, uma vez que os contratos
apresentados não contemplam todos os dados expressamente exigidos pela legislação eleitoral.

A irregularidade, no valor de R$ 2.061,11, representa 2,014% dos recursos
movimentados na campanha, o que permite, isoladamente, a aposição de ressalva no item.

Entretanto, a inconsistência será ponderada juntamente com as demais.

Anote-se ainda que os valores despendidos para saldar os contratos, são
provenientes da fonte “outros recursos” por não possuir origem pública, não ensejam a
determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.

Com efeito, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas com
recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando: “É possível a aprovação
das contas com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
Num. 43786636 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

partido e, ademais, representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº
060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022).

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que
somadas representam mais de 10% dos recursos utilizados na campanha e assim ensejam a
desaprovação das contas de campanha, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Em resumo, o prestador deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
3.600,00, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade dos veículos para uso em
campanha; R$ 4.000,00, em razão da formalização de contratos remunerados, para os quais não
houve comprovação do pagamento, ensejando a configuração de utilização de recursos de
origem não identificada, bem ainda sem o prévio trânsito pelas contas de campanha; R$ 6.914,11
relativo ao uso de recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha para
pagar atividades de impulsionamento via Facebook e Google; R$ 1.801,00, referente à
extrapolação do limite para utilização de fundo de caixa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas apresentadas por CELSO ALMEIDA relativa à campanha eleitoral para o cargo de
Deputado Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art.
74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do total de R$ 16.315,11
(dezesseis mil trezentos e quinze reais e onze centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência
de atualização monetária e juros de mora, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, em razão da utilização de recursos de origem não identificada e de fonte vedada, nos
termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603272-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CELSO ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: AIMAR ANTONIO
BRAZ - PR66204 - REQUERENTE: CELSO ALMEIDA - Advogado do REQUERENTE: AIMAR
ANTONIO BRAZ - PR66204.

DECISÃO
Num. 43786636 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786636 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 19:03:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121419030244700000042744514
Número do documento: 23121419030244700000042744514
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:16:30